Tribunal: TJMT
Processo: 8010253-10.2014.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010253-10.2014.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DESIDERIO DE PADUA DA SILVA - CPF: 003.554.793-62 (RECORRENTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), IMPORT EXPRESS COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA.(TECNOMANIA) (RECORRIDO), ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO - CPF: 114.529.978-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010253-10.2014.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):

DESIDERIO DE PADUA DA SILVA

Recorrido(s):

IMPORT EXPRESS COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA (TECNOMANIA)

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que extinguiu a ação executiva.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, determinando o retorno aos autos ao juiz
a quo
para prosseguimento dos atos executórios.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Em 01/08/2021, o juízo assim sentenciou:

“
Diante disso, INDEFIRO o pedido retro e com fulcro no § 4o, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência de bens penhoráveis.

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE.

Em relação à
certidão de existência de dívida
, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente poderá
levar a protesto
, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo,
a dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito
, conforme praxe.

Ademais, segundo o art. 591, § 3o, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de quitação do débito pelo interessado,
não sendo exigido o pagamento prévio
dos emolumentos e demais despesas pelo credor
, conforme art. 2o, § 1o, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ.

Quanto à expedição da certidão,
manifeste-se o credor interesse na emissão eletrônica
, devendo apresentar cálculo atualizado, a qual será juntada aos autos assinada digitalmente, caso contrário, será emitida no momento em que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la.

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da providência acima.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.
”

Em recurso, pugna o autor pela cassação do decisum, alegando que não há como sentenciar sem resolução de mérito na fase que o processo está, informando que não esgotou os meios de execução da sentença.

Entendo que a sentença merece reforma, uma vez que se trata de execução judicial, não se aplicando o disposto no art. 53 da Lei n° 9099/1995.

Nos termos do art. 3o, § 1o, compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados, não sendo possível a extinção do feito com acordão transitado em julgado.

Mesmo com a resposta negativa do Bancejud e Renajud, há ainda outras medidas a serem adotadas pelo exequente.

Ademais, o próprio artigo 53, §4o da Lei 9099/95 é aplicável ao caso de execução de título extrajudicial e no caso em tela estamos a tratar de título executivo judicial, ao qual não pode ser extinto, senão vejamos:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, para o regular prosseguimento da execução, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, que sendo execução judicial não pode ser extinta e no muito arquivada, no aguardo de eventual prazo prescricional, se for o caso, a ser analisado em momento oportuno, se for o caso pelo magistrado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021